Tribunal: TJDFT
Processo: 0709984-76.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709984-76.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: VLADIMIR MACIEL MENDES DE MORAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONFIGURAÇÃO DA FALSA IDENTIDADE AO SE ATRIBUIR NOME ALHEIO (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUTODEFESA E CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO APLICADOS. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONSUMAÇÃO DO CRIME ANTE A NATUREZA FORMAL DO DELITO. REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Ministério Público denunciou o réu com incurso no artigo 307 do Código Penal, cujo pedido foi julgado procedente, condenando o denunciado nas penas do artigo 307 do Código Penal, fixando a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, por força da disposição consignada no artigo 33, §§ 2o, b e c, do Código Penal. 2. A Defesa apresentou apelação e suas razões (ID n° 47927904). O Ministério Público apresentou contrarrazões, oficiando pela manutenção da sentença (ID n° 47927906). 3. A Defesa, em suas razões, alega que a conduta do denunciado, ao se atribuir falsa identidade perante autoridade policial, em atitude de autodefesa, é atípica, em observância ao disposto no art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal, que garante o direito ao silêncio. Sustenta que, diante do avançado sistema de identificação civil e criminal do DF, ficou evidente a ineficácia do meio empregado pelo acusado e a configuração do crime impossível. Requer a absolvição do acusado e, subsidiariamente, pugna pelo cumprimento de pena em regime aberto. 4. Consta dos autos que o réu se atribuiu falsa identidade. Conforme narrado pelo Ministério Público na denúncia: “(...) Na data de 15 de setembro de 2018 (...) policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo na localidade do Shopping JK, quando avistaram o Fiat Pálio de cor vermelha, Placas PAK-0352, trafegar em via pública, em baixa velocidade, estando com os vidros parcialmente abertos e película bastante escura e decidiram abordá-lo, contudo os ocupantes perceberam e abandonaram o veículo em via pública. (...) o denunciado, o qual, durante a abordagem, identificou-se como sendo WAGNER ANDRÉ MENDES DE MORAES. Nada de ilícito foi com eles encontrado, contudo, em revista ao veículo, foram localizadas sobre o banco traseiro 03 (três) porções de substância pardo-esverdeada aparentando tratar-se da droga vulgarmente conhecida como maconha e dois tabletes maiores acondicionados em plástico na cor roxa e uma porção menor acondicionada em plástico transparente. Os abordados, entretanto, negaram a propriedade das drogas, bem como afirmaram desconhecer o proprietário do veículo e também negaram que estivessem em seu interior. (...) na 12a DP, o denunciado novamente se identificou como sendo WAGNER ANDRÉ MENDES DE MORAES”. 5. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem (ocultar vida pregressa, mandado de prisão, tentar fuga ou ser liberado por engano), é fato que se amolda ao tipo do artigo 307 do Código Penal, não caracterizador do exercício de autodefesa ou mesmo de insignificância penal. 6. O direito ao silêncio, abrigado pelo exercício do direito de defesa, não se confunde com o fornecimento de dados falsos no momento da qualificação durante abordagem policial. 7. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 640.139 RG/DF (Tema 478), em sede de repercussão geral, afirma que é típica a conduta do réu que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de evitar responsabilização penal ou ocultar reincidência, in verbis: "o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)". No mesmo sentido, é o enunciado da Súmula n. 522 do Superior Tribunal de Justiça: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". 8. Ressalta-se o entendimento de que o princípio da autodefesa acarreta o direito ao silêncio perante a autoridade policial (artigo 5o, inciso LXIII, da Constituição da República de 1988), contudo, tal garantia não abrange a conduta de atribuir-se falsa identidade. 9. Por outro lado, no que diz respeito ao crime impossível, na hipótese em que restar comprovada a atribuição de falsa identidade com o propósito de dificultar a investigação criminal ou a persecução penal, por se tratar de delito formal, resta desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo para a investigação policial (ocorrência do resultado naturalístico). Ademais, o bem protegido no crime de falsa identidade é a fé pública, especialmente em relação à identidade pessoal. Assim, posterior constatação da verdadeira identidade do réu não tem o condão de desfazer a ofensa à fé pública. 10. Outrossim, para a configuração do delito em pauta não se exige a apresentação de documento à autoridade, bastando a prática da conduta de atribuir-se falsa identidade. Precedente: "[...] 3. O simples fato de o acusado não ter apresentado qualquer falso documento de identificação aos agentes policiais não ampara a tese de ocorrência do crime impossível, pois o crime se consumou no momento em que o réu atribuiu, a si, falsa identidade. A posterior descoberta da verdadeira identidade do agente não torna o crime impossível. [...]. (Acórdão n.1139696, 20160610091623APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no DJE: 29/11/2018. Pág.: 129/144).”. 11. Assim, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na ocorrência policial n° 6201/2020 – 12° DPDF são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos dos policiais. 12. Quanto ao regime de cumprimento de pena, sabe-se que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal. 13. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. Observa-se que o acusado é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal. 14. Dessa maneira, irretocável a sentença quanto ao regime inicial, porque aplicado conforme as disposições legais, devendo, dessa forma, ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. 15. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. 16. Recurso conhecido e desprovido. 17. Sem custas e sem honorários. 18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. O recorrente argumenta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a auto atribuição de falsa identidade, com o intuito de ocultação dos antecedentes criminais, constitui exercício do direito de autodefesa e não pode ser considerada crime. Requer o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para análise do recurso. Contrarrazões apresentadas. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, imperioso destacar que o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal